Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707135-24.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: JESUSMAR OLIVEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAUCARD S/A em face da decisão de ID 39390342 que não conheceu da apelação interposta por deserção. O embargante no ID 39777211 alega omissão do acórdão considerando a comprovação da mora com o envio da notificação ao endereço do embargado. Tece considerações. Requer o provimento do recurso para que os vícios apontados sejam sanados. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil estabelece que os embargos deverão indicar erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada. Vejamos: Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. No caso dos autos, a decisão embargada não conheceu da Apelação interposta pelo embargante em razão da deserção. Os embargos ofendem o princípio da dialeticidade tendo em vista que apontam omissão em razão da comprovação da mora pelo envio da notificação questão que claramente não fora analisada, referindo-se, inclusive, a decisão como acórdão que conheceu e negou provimento ao apelo. Incabível, portanto, o conhecimento do recurso. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FALÊNCIA DECRETADA EM MOMENTO ANTERIOR. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA TERMINATIVA. CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. APELAÇÃO DO EXEQUENTE NÃO CONHECIDA E DO EXECUTADO PROVIDA. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. 3. In casu, a apelante não atacou os fundamentos de fato e de direito da sentença vergastada; contentando-se em apresentar razões dissociadas à ratio decidendi. Assim, inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a decisão impugnada, impõe-se o não conhecimento do recurso. Precedentes. 4. Verificada a atuação do advogado do executado, no caso de extinção processual por falta superveniente de interesse processual do exequente, impõe-se a fixação de honorários sucumbenciais em face deste, que deu causa à ação sem observar fato impeditivo processual, ou fundamento fático apto. 5. Apelação do exequente não conhecida e apelação do executado provida. (Acórdão 1376916, 00115018419978070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A parte Recorrente deve, ao apresentar suas razões recursais, impugnar especificamente os fundamentos do pronunciamento jurisdicional combatido, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Em se constatando, no caso, que não houve preenchimento de pressuposto formal de admissibilidade, consistente no ataque às razões de fato e de direito da sentença recorrida, é de se confirmar a decisão unipessoal por meio da qual não se conheceu da Apelação Cível interposta. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1370011, 07014197320188070014, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 1. Não se conhece de apelação em cujas razões não conste impugnação específica aos fundamentos da sentença, e contenha, ainda, razões dissociadas e pedidos inéditos daqueles apresentadas na origem. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1339770, 07107869220208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade das CDAs objeto da execução n. 0000589-73.2017.8.07.0018 e determinar, por consequência, a sua extinção. 2. De acordo com o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Se a apelante apenas reitera argumentos já apresentados perante o juízo de primeiro grau, sem confrontar o fundamento adotado pelo sentenciante, resta caracterizada ofensa à dialeticidade recursal, tornando inviável o conhecimento do apelo quanto a este ponto. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1326567, 07495784120188070016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão combatida. Intimem-se. Preclusa, devolvam-se os autos à instância de origem. Brasília, DF, 13 de outubro de 2022 14:32:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador